Tribunal: TJMT
Processo: 1005060-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005060-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRIGORÍFICO PANTANAL LTDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1013710-03.2019.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era que a autoridade coatora se abstenha de exigir a apresentação de certidão negativa de débitos federais para concessão do credenciamento no regime especial de fiscalização.
A liminar foi indeferida (id. 8096272)
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJe nos autos do Mandado de Segurança no 1013710-03.2019.811.0041, da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, constata-se a superveniência de sentença de mérito pela procedência do pedido, lançada pelo Magistrado Carlos Augusto Ferrari, em 07.10.2020 (id. 40588589) o assim decidiu, litteris:
[...]Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DETERMINAR à autoridade apontada como coatora se abstenha de exigir a certidão negativa de débitos federais para credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, enquanto não sobrevier norma em sentido diverso. Sem condenação ao pagamento em custas processuais, consoante redação do art. 10, XII da Constituição Estadual e honorários advocatícios em virtude do teor das Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal e 105, do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data de registro no sistema. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito em Regime de Exceção
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora